Tribunal: TJSP
Processo: 1501213-32.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso defensivo. Elementos carreados aos autos suficientes a demonstrar a aquisição do bem ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial, prestado em juízo sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Condenação mantida. Dosimetria que comporta

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso defensivo. Elementos carreados aos autos suficientes a demonstrar a aquisição do bem ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial, prestado em juízo sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Condenação mantida. Dosimetria que comporta pequeno reparo. Reduzida proporcionalmente a fração de aumento aplicada na basilar pelo reconhecimento dos maus antecedentes. Mantido, na etapa intermediária, o acréscimo pela dupla reincidência. Regime inicial fechado bem fixado. Impossibilidade de aplicação da Súmula no 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Comprovada insuficiência dos regimes de ingresso menos severos. Inviável, nessa fase cognitiva, diante da complexa situação prisional do acusado, a detração do período de prisão provisória. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.